Tribunal: STF
Processo: RE 1506377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-2):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RELATIVO A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 129, DA LEI ESTADUAL Nº 7.109/1997. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em que pese a Lei Estadual nº 7.109/1997 contenha previsão no sentido de que os servidores do magistério fazem jus ao gozo de 60 (sessenta) dias de férias anualmente, percebe-se que, 30 (trinta) dias dizem respeito aos recessos previstos no calendário escolar a serem usufruídos durante o ano. 



    2. O servidor público gozará, tão somente, de 30 (trinta) dias de férias efetivas e consecutivas, conforme se depreende da Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Estado de Educação; 



    3. Inexistindo previsão expressa na legislação de regência acerca da possibilidade de pagamento do terço constitucional de férias sobre os 60 (sessenta) dias de férias, o mesmo não deve ser deferido judicialmente, sob pena de violação do princípio da legalidade, a teor do art. 37, caput, da CRFB; 



    4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos; 



    5. Recurso conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XVII, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 18, pp. 2-7):



    “(...) se busca o direito ao recebimento da complementação do terço de férias, já que a Lei Estadual nº 7.109/1977 garante o direito a 60 (sessenta) dias de férias ao ocupante do cargo de magistério, mas o Estado de Minas Gerais apenas efetua o pagamento do terço constitucional sobre o período de 30 (trinta) dias.



    (...) 



    Especificamente quanto ao caso concreto, o tribunal local foi chamado a se manifestar sobre o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre 60 (sessenta) dias, já que o artigo 7º da Constituição Federal não limita o benefício a apenas 30 (trinta) dias, como vem interpretando o Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, bem como está em clara violação ao que prevê os artigos 7º e 39 da Constituição Federal, já que limita o direito ao recebimento do terço constitucional de férias a apenas 30 (trinta) dias.”



    Instado a se manifestar sobre o Tema 1.241 da sistemática da repercussão geral (eDOC 34), o órgão julgador, em juízo de retratação, manteve o entendimento inicial, verbis (eDOC 40, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. VOTO MANTIDO. 1. Com efeito, não merece acolhimento a pretensão da parte recorrente à aplicação da tese fixada no Tema nº 1.241, pelo Supremo Tribunal Federal; 2. Voto mantido pelos seus próprios fundamentos; 3. Juízo de retratação negativo.”



    O Presidente da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros do TJMG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao decidir o Tema nº 1.241 da sistemática de repercussão geral, processo paradigma RE 1.400.787, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado cível, asseverou que (eDOC 12, pp. 4-6):



    “Em que pese o pedido da parte autora/recorrente, entendo que sua pretensão não merece acolhimento. 



    De fato, a Lei Estadual nº 7.109/1997, que institui o Estatuto do pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, dispõe que o ocupante de cargo do magistério terá 60 (sessenta) dias de férias anualmente:



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. 



    Não obstante a isso, verifica-se pela própria redação do aludido dispositivo legal, que somente 30 (trinta) dias serão, propriamente, férias, já que o servidor descansará pelo período integral, de forma consecutiva. 



    A Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Estado de Educação, a título de exemplo, dispõe sobre o Calendário Escolar referente ao ano de 2021. No documento, percebe-se que as férias escolares são somente os 30 (trinta) dias iniciais do ano, que em 2021, ficou previsto para o período de 01.02.2021 a 02.03.2021. 



    Segundo o calendário, os outros 30 (trinta) dias, ficariam distribuídos em recessos e feriados a serem gozados pelo servidor durante o ano. Dentre os recessos previstos no art. 3º da Resolução nº 4.494/2021, destaco: do dia 19 a 31 de julho; de 11 a 15 de outubro; de 23 a 31 de dezembro. 



    Neste raciocínio, compreendo que o terço constitucional de férias deve ser pago considerando somente os 30 (trinta) dias em que o servidor realmente terá o período de descanso de forma consecutiva. 



    Desta maneira, tendo em vista que a Administração Pública se encontra subordinada ao princípio da legalidade, a teor do art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, a meu sentir, incabível a extensão do terço constitucional de férias por mais 30 (trinta) dias, se a lei de regência não dispôs, expressamente, acerca da possibilidade. 



    Sendo assim, a parte recorrente não faz jus ao terço constitucional de férias calculado sobre os 60 (sessenta) dias, motivo pelo qual o não provimento do recurso a medida que se impõe. (...)”



    Nesse raciocínio, verifico que o entendimento adotado não diverge da tese julgada, porque restou consignado que o período efetivo de férias do magistério mineiro abrange apenas 30 (trinta) dias, à luz da interpretação sistemática da legislação estadual e da Resolução da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.



    Ademais, dissentir acerca da natureza jurídica do período fixado em lei demandaria a análise da legislação local aplicável, notadamente a Lei estadual nº 7.109/1977 e a Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Educação, o que inviabiliza o apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1478640 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024)(grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.370.393 -AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)(grifei)



    Ainda sobre o tema: ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15.03.2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2024; ARE 1.506.376, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 12.08.2024.



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente